Tribunal: TCU
Processo: 007.247/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5362/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.247/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Vieira Avila (XXX.754.479-XX); Gabriel Rocha Soares (XXX.909.187-XX); Geraldo Alencar Barreto Neto (XXX.685.413-XX); Gilberto Waldyr Kirsch Junior (XXX.779.670-XX); Glauco Lopes Pinheiro (XXX.591.571-XX); Guilherme Didomenico (XXX.325.529-XX); Heloisa Faleiros Bolognesi (XXX.424.258-XX); Lucas Fonseca Amaral (XXX.938.277-XX); Selielvis dos Santos Martins (XXX.301.232-XX); Wesley Vertuan de Andrade (XXX.746.348-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.